Tribunal: TJDFT
Processo: 0757536-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de contradição. Afirma que o Distrito Federal deve arcar com as despesas hospitalares em rede privada a partir da data em que o ente público teve ciência, por intermédio da Central de Regulação de Leitos, da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência até o dia da efetiva internação.
2. Recurso tempestivo (ID 50409922). Contrarrazões apresentadas (ID 51197169).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar no acórdão embargado. Conforme consignado no acordão, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência com fim de determinar a inserção da autora no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria da Saúde do DF. O Magistrado inclusive fez questão de enfatizar que a inserção no sistema “não se confunde com internação imediata”. Assim, não há omissão do ente público que, tão logo tomou conhecimento da ordem judicial, inseriu imediatamente a autora no mapa de espera da UTI da CERIH e ainda conseguiu a sua internação em leito regulado em menos de 18 horas. Inexistindo omissão do Distrito Federal, não há que se falar em sua responsabilidade pelas despesas hospitalares em rede privada.
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. No tocante ao pedido de compensação, registro que a via eleita não se presta à análise de matéria não suscitada no recurso. Inexiste, portanto, omissão a esse respeito.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.